Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709095-94.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HERIX SOUZA SANTOS, PEDRO HENRIQUE MIRANDA DIAS EMBARGADO: HERIX SOUZA SANTOS, PEDRO HENRIQUE MIRANDA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se HERIX SOUZA SANTOS para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO no ID 47296158. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 20:02:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator